Tribunal: STF
Processo: ARE 1302263
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES .
    RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL ACOLHIMENTO. QUANTIDADE DA DROGA DEVIDAMENTE RECONHECIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06. PENA-BASE FIXADA NO DOBRO DA PENA MÍNIMA PREVISTA NO TIPO PENAL. AUMENTO DESPROPORCIONAL ANTE A PRESENÇA DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. READEQUAÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) COM BASE NA FUNDAMENTAÇÃO EXARADA NA SENTENÇA. PEDIDO DE AUMENTO NA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE PENA REFERENTE À CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. DIMINUIÇÃO INSUFICIENTE. RÉU QUE CONFESSOU INTEGRALMENTE A PRÁTICA DO CRIME. FRAÇÃO READEQUADA PARA 1/6 (UM SEXTO). PLEITO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, VI, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO EMPREENDIDO COM A PARTICIPAÇÃO DE MENOR DE IDADE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. ACOLHIMENTO. CONDIÇÃO DE “MULA” QUE NÃO OBSTA A INCIDÊNCIA DO RESPECTIVO REDUTOR. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (18.930G DE “CRACK”). NECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO DEVIDO À CARGA PENAL ESTABELECIDA ACIMA DE QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
    RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. DESPROVIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 40, VI, DA LEI 11.343/06. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. VEDAÇÃO DE BIS IN IDEM. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO ."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso XLVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    e) Regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.
    A defesa requer a fixação do regime inicial semiaberto ou, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
    Sem razão.
    Dispõe o artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal:
    (...)
    Pelo exame em conjunto dos dispositivos legais acima colacionados, nos casos em que a pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito) de reclusão, o regime inicial poderá ser o semiaberto, a depender dos elementos determinantes do artigo 59 do Código Penal e da reincidência.
    Em outras palavras, “o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Ademais, na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, admite-se a imposição de regime prisional mais severo do que aquele que permite a pena aplicada quando apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito”(STJ – AgRg no HC 497.220/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 22/10/2019).
    No caso em apreço, entendo que o estabelecimento do regime fechado se alinha com a maior necessidade de repressão estatal, visto que, ainda que tecnicamente primário e com pena não superior a 08 (oito) anos de reclusão, o réu ostenta em seu desfavor uma circunstância judicial notadamente desfavorável, qual seja, a expressiva quantidade da droga apreendida (18.930 (dezoito mil, novecentos e trinta) gramas de “crack”, distribuídas em 19 (dezenove) tabletes.
    (...)
    Por fim, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em razão do quantum de pena aplicado e a presença de circunstância judicial negativa, nos exatos termos do art. 44, incisos I e III, do Código Penal.
    Por essas razões, preservo o regime fechado para o inicial cumprimento da pena corporal, sendo também inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de dezembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente